Tribunal: TJDFT
Processo: 0717457-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM ACÓRDÃO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA SUBSTITUÍDO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO.
1. Se o acórdão modificou os ônus sucumbenciais anteriormente estabelecidos pelo Juiz de origem, uma vez que, de recíproca e proporcional, a sucumbência passou a ser integra e em desfavor da parte ré, observa-se que houve a substituição do dispositivo da sentença.
2. Tendo os cálculos realizados pela Contadoria Judicial se baseado no dispositivo do acórdão, o qual substituiu a sentença, a decisão que os homologou deve ser mantida.
3. Agravo de instrumento não provido.